Tribunal: TJDFT
Processo: 0720445-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0720445-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAMIRO FREITAS DE ALENCAR BARROSO AGRAVADO: WELT - COMERCIO DE VEICULOS LTDA, AUDI DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA., BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais, indeferiu o pedido de prorrogação do contrato de comodato (carro reserva) até o trânsito em julgado da sentença. O agravante alega, em síntese, que: 1) em 29/02/2024, adquiriu um veículo Audi Q5 Sportback, zero quilômetro, por R$ 450.000,00 e, logo no primeiro dia de uso, foi surpreendido com um problema na bateria, que fez com que o veículo fosse levado a São Paulo para conserto, estando lá desde então, o que ultrapassa em muito o prazo legal de 30 dias para que o vício seja sanado; 2) a agravada Audi forneceu carro reserva, do mesmo modelo adquirido, em comodato até 29/07/2024; 3) a decisão agravada apenas determinou a suspensão das parcelas do financiamento junto ao banco da montadora; 4) a manutenção do comodato tem natureza cautelar e evita mais danos às agravadas, pois, caso contrário, terá que alugar automóvel ou ter gastos com Uber, táxi, etc., pois é pai de dois filhos na pequena infância e o veículo era o único da família. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja prorrogado o comodato até o julgamento do presente agravo de instrumento e, no mérito, a sua prorrogação até o trânsito em julgado da sentença. Com razão, inicialmente, o agravante. Vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. A decisão agravada considerou que “em relação ao pedido de prorrogação do contrato de comodato que mantém o autor na posse de veículo reserva, sem sentido sua concessão, já que o pleito principal é de rescisão do contrato”. Ocorre que o pedido de prorrogação do comodato (carro reserva) visa mitigar os prejuízos das agravadas em razão do alegado vício do produto, uma vez que a rescisão do contrato não excluí as perdas e danos advindos dessa relação (CDC 18 § 1o II), in verbis: “Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. § 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: (...) II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;” No mesmo sentido: “(...) 2. A boa-fé objetiva, como mandamento nuclear de eticidade estabelecido no Código Civil brasileiro (art. 113), impõe como comportamento esperado o de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate the loss). Assim, devem os contratantes tomar as medidas necessárias e possíveis para que o dano não seja agravado, não podendo a parte a quem a perda aproveita se quedar deliberadamente inerte diante do prejuízo. (...)” (Acórdão 1831288, 07011312820228070001, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no DJE: 26/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 1. A doutrina duty to mitigate the loss se relaciona ao princípio da boa-fé objetiva. Refere-se, na hipótese, à conduta pós-contratual do credor, que deve adotar medidas adequadas e céleres para a mitigação de seus próprios prejuízos, para não causar excessiva onerosidade ao devedor, sob pena de enriquecimento ilícito. (...)” (Acórdão 1711088, 07145400820218070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, Relator Designado: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 16/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, também, risco de dano ao agravante, considerando que o contrato de comodato se encerra em 29/07/2024 e não há previsão de tempo para a resolução da lide. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a prorrogação do contrato de comodato (veículo reserva) até o julgamento do presente agravo de instrumento. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator